Tribunal: TJSP
Processo: 2118528-90.2022.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRASLADO DE PEÇAS PARA INSTRUÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Agravo em execução que segue o rito previsto para o recurso em sentido estrito. Traslado de peças para formação do instrumento que compete ao Escrivão. Inteligência dos artigos 587 e seguintes, do Código de

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRASLADO DE PEÇAS PARA INSTRUÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Agravo em execução que segue o rito previsto para o recurso em sentido estrito. Traslado de peças para formação do instrumento que compete ao Escrivão. Inteligência dos artigos 587 e seguintes, do Código de Processo Penal. Precedentes. CORREIÇÃO PARCIAL JULGADA PROCEDENTE.